Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700544-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MORATA, GALAFASSI, NAKAHARADA E SERPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a execução não pode prosseguir sem o trânsito em julgado da decisão que fixa a obrigação de pagar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível o cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução que se encontra sobrestado por determinação do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 100 da Constituição Federal determina que o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judicial deve observar o regime de precatórios, o que pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória. 4. O artigo 2o-B da Lei no 9.494/97 veda a execução provisória contra a Fazenda Pública em casos que envolvam obrigação de pagar quantia certa. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou jurisprudência no sentido de que é inviável a execução provisória de pagar contra a Fazenda Pública, conforme decidido nos julgamentos dos precedentes RE 463936 ED, ARE 1154961 AgR e ARE 1339354 ED-AgR. 6. No caso concreto, a discussão sobre a fixação dos honorários advocatícios do título em debate ainda se encontra sobrestada por determinação do STJ para se aguardar o julgamento pelo STF do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), o que reforça a impossibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença antes da definição do critério de fixação dos honorários. 7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STF, do STJ e desta Corte, não havendo violação aos artigos 513, § 1o, e 520 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios no caso é inviável antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e da jurisprudência do STF e do STJ. 2. O regime de precatórios aplica-se a obrigação de pagar quantia certa imposta à Fazenda Pública, sendo vedada a execução provisória nesses casos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 485, VI, 513, § 1o, e 520; Lei no 9.494/97, art. 2o-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 463936 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 23.05.2006; STF, ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.09.2019; STF, ARE 1339354 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11.11.2021; STJ, AgInt no REsp 2.085.600/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1847811, 0720585-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 513, § 1o, 520, caput, e 926, todos do CPC, sustentando não haver óbice ao processamento do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública quando pende de julgamento o recurso sem a concessão de efeito suspensivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WAGNER SERPA JUNIOR, OAB/SP 232.382. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 513, § 1o, 520, caput, e 926, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente WAGNER SERPA JUNIOR, OAB/SP 232.382. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017